Tribunal: TJES
Processo: 5042351-89.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042351-89.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5042351-89.2024.8.08.0024

APELANTE: ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

APELADA: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. PUBLICIDADE DE RESISTÊNCIA A LÍQUIDOS. NEGATIVA DE GARANTIA. COBRANÇA INDEVIDA POR REPARO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. APLICAÇÃO APÓS MODULAÇÃO DO STJ. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada em face de fabricante de aparelho celular, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré à restituição simples do valor de R$ 1.700,00, pago pelo autor a título de conserto do produto, afastando a repetição em dobro, o pleito de indenização por danos morais e mantendo a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição do valor pago pelo reparo deve ocorrer em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, em contratos firmados após a modulação de efeitos fixada pelo STJ; (ii) estabelecer se a conduta da fornecedora configura dano moral indenizável, sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor; e (iii) determinar se é cabível o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp nº 664.888/RS, aplicável aos contratos celebrados após 30/03/2021.

4. A aquisição do aparelho e a cobrança pelo reparo ocorreram em momento posterior à modulação dos efeitos da decisão do STJ, impondo-se a restituição em dobro do valor pago pelo consumidor.

5. O dano moral não se configura quando os fatos narrados não extrapolam o mero aborrecimento decorrente de vício do produto, inexistindo prova de violação a direitos da personalidade ou de abalo psíquico relevante.

6. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de perda de tempo relevante, desproporcional e decorrente de conduta reiterada ou desidiosa do fornecedor, o que não se verifica quando o consumidor se submete a atendimento técnico único e à posterior judicialização da controvérsia.

7. Configurada a sucumbência recíproca, uma vez que o autor obteve êxito apenas parcial em seus pedidos, é correta a aplicação do art. 86 do CPC, não sendo cabível o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida ocorre após 30/03/2021 e revela conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

2. O mero vício do produto e a necessidade de acionamento do Judiciário, desacompanhados de prova de violação a direitos da personalidade ou de perda significativa do tempo útil, não configuram dano moral nem autorizam a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

3. Havendo procedência parcial dos pedidos, é cabível a manutenção da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 664.888/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp nº 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.02.2019; TJDFT, AC nº 0735868-17.2023.8.07.0003, Rel. Desª Sandra Reves, j. 18.09.2024; TJMG, AC nº 1000021-06.2504.2001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 26.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentenca para reconhecer que a restituicao dos valores arcados pelo autor deve se dar em dobro.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5042351-89.2024.8.08.0024

APELANTE: ANTÔNIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO

APELADA: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
em face da sentença (ID 17157227) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação proposta em desfavor de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

Em suas razões (ID 17157228), o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a restituição do valor pago pelo conserto deve ocorrer de forma dobrada, ante a inequívoca violação à boa-fé objetiva e prática de publicidade enganosa; (ii) a conduta da apelada configura dano moral indenizável sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e perda do tempo útil ; e (iii) os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela ré, ante a sucumbência mínima do autor.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 17157231) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Denota-se da peça exordial que o autor, ora apelante, relata que adquiriu um celular modelo iPhone 11 em 14/09/2021 e que, em 24/03/2023, o dispositivo foi exposto a precipitação pluviométrica, vindo a apresentar falhas de funcionamento, a despeito da publicidade ostensiva da fabricante asseverando a elevada resistência do produto a líquidos. Diante da negativa de cobertura pela assistência técnica, que atribuiu o defeito a mau uso e danos por líquido, o consumidor procedeu ao pagamento de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) para a substituição do display, vindo a juízo pleitear a repetição do indébito e reparação extrapatrimonial.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, por compreender que houve falha no fornecimento do produto e que o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) não poderia ter sido cobrado do consumidor para realização do reparo. Nada obstante, afastou a pretensão de restituição em dobro do valor e de condenação ao pagamento de danos morais, pontos em relação aos quais o autor se insurge pelo presente recurso.

Após analisar a controvérsia, concluo que o apelo comporta parcial provimento. Explico.

Em relações consumeristas, a repetição do indébito é regida pelo artigo 42, do CDC, o qual preleciona o que se segue:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que, nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé,
somente é aplicável para os contratos firmados após a decisão, a partir de sua publicação, ocorrida em 30.3.2021
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021).

Na hipótese vertente tanto a compra do aparelho celular quanto a cobrança para o reparo ocorreram em momento posterior à data da modulação, motivo pelo qual a repetição em dobro do indébito é medida que se impõe. Afinal, atualmente, não se analisa se houve, ou não, má-fé do fornecedor em relação à cobrança.

A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO EM GARANTIA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇAO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. ÔNUS DA FORNECEDORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC COMO JUROS LEGAIS (CC, ART. 406). VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO. ADEQUAÇÃO. O indeferimento de perícia não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, conclui pela inutilidade da diligência ante a inexistência de objeto e a suficiência dos elementos documentais. É da fabricante o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de garantia por suposto uso de combustível adulterado; ausente prova técnica idônea, prevalece o direito do consumidor à restituição dos valores indevidamente pagos durante a vigência da garantia contratual.
Comprovada a cobrança indevida sem engano justificável, impõe-se a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC
. Conforme jurisprudência do STJ, a taxa SELIC já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo indevida sua cumulação com outro índice. (TJMG; APCV 5009441-56.2023.8.13.0686; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 17/12/2025; DJEMG 18/12/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. COMPRA E VENDA. PRODUTO ADQUIRIDO NÃO ENTREGUE NO PRAZO. NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. AÇÃO DE RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME. 1. Ação de rescisão de negócio de compra e venda e restituição, em dobro, de quantias pagas c. C. Indenização por danos morais, fulcrada em inobservância do prazo para entrega de produto adquirido junto ao fornecedor. 2. Sentença de parcial procedência condenando a ré na restituição simples do preço, bem como no reparo extrapatrimonial de R$6.000,00; e, reconhecendo a sucumbência recíproca. Recurso de apelação da empresa ré e adesivo da autora. II. Questão em Discussão. 3.
A questão em discussão consiste em definir:
(I) se o dano moral está caracterizado; (II) se o montante arbitrado é adequado; e, por fim, (III)
se há pertinência na pretensão de restituição em dobro do montante pago.
III. Razões de Decidir4. Produto adquirido não entregue no prazo. Desídia do fornecedor em resolver o problema e restituir o valor pago. A conduta desidiosa e a ausência de solução na via administrativa reforça a responsabilidade do fornecedor, inclusive quanto aos danos morais que são devidos diante do transtorno significativo e à falha no atendimento ao consumidor. 5. Valor pretendido pela autora, contudo, que se revela excessivo. Quantum arbitrado em primeiro grau que se mostra razoável, proporcional e adequado ao caso concreto. 6.
Restituição do indébito. Cobrança indevida caracterizada. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ausência de engano justificável a afastar a norma contida no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do C. STJ. Restituição em dobro devida.
lV. Dispositivo7. Sentença alterada quanto a um dos capítulos impugnados pela parte autora, com redistribuição do ônus sucumbencial. 8. Recurso de apelação da parte ré desprovido e provido, em parte, o recurso adesivo da autora, nos termos deste julgamento. (TJSP; Apelação Cível 1005524-07.2023.8.26.0114; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2025; Data de Registro: 02/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NOS ENCARGOS DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA AFASTADA. DESPESAS COM DESPACHANTE. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de inexistência de ilegalidades no contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (I) definir se a taxa de juros remuneratórios prevista contratualmente é abusiva; (II) estabelecer se é legal a capitalização mensal dos juros; (III) determinar a legalidade da cobrança da tarifa de despachante; (IV) verificar se houve cumulação indevida da comissão de permanência com encargos moratórios; (V) analisar a possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (VI) avaliar a ocorrência de descaracterização da mora. III. Razões de decidir 3. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessário o confronto com a taxa média de mercado para o período contratual, o que não evidenciou irregularidade no caso concreto. 4. A capitalização mensal de juros é legal nos contratos firmados a partir de 31/03/2000 com instituições financeiras, desde que haja previsão expressa no contrato, como ocorre no presente caso. 5. A cobrança da tarifa de despachante é considerada abusiva quando não há demonstração efetiva da prestação do serviço, violando o direito à informação clara e adequada previsto no CDC. 6. A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual, mas tal cumulação não restou configurada no contrato analisado. 7.
A restituição em dobro do indébito é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando houver cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, sendo o contrato firmado após a modulação dos efeitos fixada no EARESP 676.608/RS. 8. A descaracterização da mora depende da declaração de abusividade dos encargos da normalidade, o que não ocorreu no caso concreto.
9. Apesar do parcial provimento do recurso, restou a parte apelada apenas minimamente sucumbente, razão pela qual se mantêm os ônus sucumbenciais conforme fixado na sentença, sem majoração dos honorários recursais, nos termos do tema 1059 do STJ. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJAL; AC 0734826-11.2022.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; Julg. 12/09/2025; DJAL 12/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EVENTUAL REPERCUSSÃO SOBRE A GARANTIA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA. INEXISTÊNCIA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DECOMPOSTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 30/03/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários. Nos termos do Recurso Especial Repetitivo 1.578.553, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. No período de inadimplemento é admitida a cobrança de juros remuneratórios em percentual igual ao previsto para o período da normalidade, da multa de 2% (dois por cento) e dos juros de mora no percentual de 12% (doze por cento) ao ano.
Quanto à repetição do indébito em dobro, o STJ promoveu overruling parcial no julgamento do EARESP 676.608/RS e distinguiu as hipóteses do art. 942 do Cód. Civil e do art. 42, §ún, do CDC. Para o STJ, na hipótese de cobrança indevida em relação de consumo o elemento volitivo do credor é desinfluente, bastando, para atrair a norma, que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva.
(TJMG; APCV 5188698-24.2022.8.13.0024; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 20/08/2025; DJEMG 29/08/2025)

Noutro giro, entendo que a manutenção da improcedência quanto ao pedido de danos morais é impositiva, haja vista que a situação vivenciada, conquanto frustrante, não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano decorrente de vício do produto. Importante salientar que a configuração do dano moral exige lesão a direito da personalidade, o que não restou comprovado. O apelante não logrou demonstrar abalo psíquico profundo ou humilhação que justificasse a verba, sendo que a mera necessidade de acionar o Judiciário para solução de conflito consumerista, por si só, não transmuda o inadimplemento em ofensa moral.

Sob essa ótica, a tese de desvio produtivo não prospera. A despeito da alegação de perda de tempo útil, verifica-se que o consumidor não foi submetido a peregrinação administrativa desarrazoada, limitando-se o imbróglio a um único atendimento técnico e à posterior judicialização, não tendo sido produzida qualquer prova no sentido de que deixou de realizar atividades essenciais ou profissionais por conduta desidiosa da apelada.

Inclusive, não é outro o entendimento jurisprudencial:

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR . VÍCIO DO PRODUTO. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO E REEMBOLSO.
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADA . TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO APLICABILIDADE. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu/apelado à restituição do montante de R$1.195,00 (um mil cento e noventa e cinco reais), pago pelo consumidor autor/apelante. O pleito de reparação por danos morais foi julgado improcedente . 2.
Embora a fornecedora ré tenha falhado na prestação do seu serviço, ao negar o reembolso do valor pago pelo autor para aquisição do produto defeituoso (processador Ryzen 7 5700x), inexiste nos autos elementos que demonstrem violação direta aos direitos da personalidade do consumidor capaz de caracterizar dano moral indenizável.
3. De acordo com o c . STJ,
o desperdício do tempo útil do consumidor se caracteriza quando há “desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço”
(REsp 1737412/SE. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 5/2/2019 . DJe 8/2/2019).
A simples tentativa de solução administrativa do problema, via canal de comunicação pelo WhatsApp, e por intermédio de reclamação perante o Procon, não é suficiente, por si só, para configurar a perda injusta e intolerável do tempo útil do consumidor, e, por conseguinte, autorizar a aplicação da teoria do desvio produtivo. 4.
Se o tempo despendido pelo autor não desbordou dos limites necessários e razoáveis para resolução de problema inerente às relações contratuais contemporâneas, e o ato ilícito praticado pelo réu provocou meros aborrecimentos, sem ofensa aos atributos da personalidade do consumidor, não há falar em dano moral propriamente dito na espécie

. Precedentes deste e. TJDFT. Manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório que se impõe. 5 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07358681720238070003 1923881, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ASSINATURA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE.
Constitui responsabilidade objetiva a do fornecedor de produto ou prestador de serviço, conforme o CDC, não afastando, entretanto, a necessidade de demonstração da existência de ato ilícito e do dano resultante. "A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias a fim de se concluir pela existência de danos morais compensáveis, afastando o caráter absoluto da presunção de existência destes danos." (RESp 1 .698.758/PR).
Embora constatada a falha na prestação dos serviços, as circunstâncias do caso concreto não revelam nenhum fato extraordinário que tenha lesionado os atributos da personalidade.
Para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, necessária se faz a presença de três requisitos: i) - a abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação; ii) - a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; ii) - o tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura do fornecedor, situação não revelada na presente lide . Ausentes tais requisitos, não há falar em dever indenizatório.
Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000210625042001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL .
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que condenou a ré a pagar indenização material (equivalente a US$ 69,00) por má prestação de serviço, mas que afastou o pedido de indenização por danos morais. A autora alega que a conduta da ré configurou desvio produtivo e requer a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização extrapatrimonial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento contratual por parte da ré gera direito à indenização por danos morais; (ii) estabelecer se há comprovação do desvio produtivo do consumidor que justifique a condenação extrapatrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O mero descumprimento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo considerados meros dissabores cotidianos que não configuram sofrimento, angústia ou lesão a direitos da personalidade . A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o inadimplemento contratual não enseja dano moral, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso. A teoria do desvio produtivo do consumidor, ainda que aplicável em certas hipóteses, exige a comprovação de perda de tempo relevante e desproporcional para a solução de problemas decorrentes da má prestação de serviço, o que não ficou demonstrado nos autos.

No caso em análise, não há provas de que a parte autora tenha perdido tempo útil de forma exacerbada ou desviado suas atividades diárias a ponto de justificar a reparação por danos morais.
A sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei n . 9.099/95, não havendo elementos suficientes para a reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
O mero descumprimento contratual, sem comprovação de sofrimento extraordinário ou grave prejuízo, não gera direito à indenização por danos morais. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige a demonstração de perda de tempo relevante e desproporcional, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10088897120248260005 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 08/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/11/2024)

De igual modo, não merece prosperar a tese recursal concernente ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais. Verifica-se que o requerente formulou dois pedidos: restituição em dobro dos valores pagos com o reparo do aparelho e danos morais, tendo logrado êxito em apenas um. Assim, resta evidente o cenário e sucumbência recíproca, a justificar que ambas as partes arquem com os ônus sucumbenciais, a teor do art. 86, do CPC.

Ante o exposto, conheço da apelação e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença para reconhecer que a restituição dos valores arcados pelo autor deve se dar em dobro.

Deixo de redimensionar os ônus sucumbenciais, uma vez que o resultado do presente julgamento não é apto a alterar a sucumbência.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.